Tribunal: TJDFT
Processo: 0714383-49.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração ao acórdão que negou provimento ao apelo da defesa de forma unânime e manteve a absolvição do réu com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
II – Questões em discussão:
2. Analisa-se a alegação de: (i) omissão quanto à valoração de prova exculpatória, consistente em suposta inexistência de contato físico entre acusado e vítima; (ii) omissão quanto às contradições nos depoimentos colhidos; (iii) contradição na valoração de elementos probatórios periféricos.
III. Razões de decidir:
3. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
4. Não há omissão quanto à prova exculpatória, pois o acórdão examinou expressamente o conjunto probatório e concluiu que, embora não haja prova suficiente para condenação, também não se demonstrou, de forma segura, a inexistência do fato, razão pela qual se manteve a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
5. Inexiste contradição na valoração de elementos periféricos, uma vez que tais circunstâncias foram mencionadas apenas como contexto, sem caráter determinante para a conclusão adotada, que se fundamentou na ausência de prova segura quanto à inexistência do fato.
6. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais existentes sobre o caso.
IV. Dispositivo:
7. Embargos de declaração desprovidos.